Tribunal: TJSP
Processo: 2002631-77.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: César Peixoto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-06
Data de publicação: 2023-06-07

Ementa:
Agravo de instrumento – Decisão interlocutória que, no curso de ação cominatória cumulada com pedido de indenização por danos materiais, morais e estéticos, indeferiu a tutela de urgência visando o reembolso de tratamento médico e respectivas despesas – Inexistência dos requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil para concessão da medida neste momento de conhecimento superficial do litígio

Ementa:
Agravo de instrumento – Decisão interlocutória que, no curso de ação cominatória cumulada com pedido de indenização por danos materiais, morais e estéticos, indeferiu a tutela de urgência visando o reembolso de tratamento médico e respectivas despesas – Inexistência dos requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil para concessão da medida neste momento de conhecimento superficial do litígio – Tratamento e transporte custeados pela ré – Necessidade de realização de instrução processual para a emissão de juízo seguro a respeito do tema – Decisão mantida – Recurso não provido.